Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, FURTO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A violação de medidas protetivas constitui situação de risco concreta que justifica a decretação da custódia cautelar como mecanismo último de resguardo da ordem pública e da paz social.
2. Ordem denegada.